Tribunal: TJDFT
Processo: 0734019-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. “QUANTUM”. REDUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes provas concretas acerca da real capacidade contributiva do genitor alimentante bem como das efetivas necessidades do menor alimentando, deve ser mantida a verba alimentar fixada pelo d. Juízo de primeiro grau, até que seja realizada a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária os elementos fáticos, visando avaliar o binômio necessidade-possibilidade.
2. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.